Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10238 - Estágio Probatório
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800222-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL LUIZ BARBOSA JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA PELO
JUÍZO “A QUO”
.
AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE.
MANUTENÇÃO DA TUTELA.
CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS QUE MERECEM SER MAIS BEM ACLARADOS NO JUÍZO DE ORIGEM.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com tutela de urgência antecipada, interposto por
RAFAEL LUIZ BARBOSA JÚNIOR
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Barcarena,
que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA

(Proc. 0802248-51.2019.8.14.0008), indeferiu o pedido de tutela de urgência,

cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO, nos termos dos fundamentos acima, pois não se encontram preenchidos os pressupostos de admissibilidade para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC), sem prejuízo de posterior reanálise.

Intimem-se as partes da presente decisão, bem como para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, individualizando e justificando a utilidade e pertinência de cada uma delas para o deslinde da demanda ou solicitarem o julgamento antecipado do feito, a fim de que seja proferida a decisão de saneamento do art. 357 do CPC.

SERVE A CÓPIA DE MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.

P.R.I.

Barcarena, 27 de julho de 2020.

CARLA SODRÉ DA MOTA DESSIMONI

Juíza de Direito Titular.”.

Em suas razões (id. 4327315 – págs. 1/25
), o agravante aduz que se submeteu e foi aprovado em concurso púbico promovido pela Prefeitura Municipal de Barcarena, conforme o Edital nº 001/2015, para provimento do cargo de Agente de Trânsito, sendo nomeado em 01/02/2017, registrado sob matrícula nº 2849471, tudo regido pelo do Decreto nº 0518/2017 – GPMB, e que no dia 23/07/2020 foi publicado decreto de sua exoneração, por suposta inaptidão em avaliação aferida em estágio probatório.

Fala que, durante o período de estágio probatório, passou a sofrer perseguição dentro do órgão por servidores contratados, sendo submetido a uma avaliação eivada de ilegalidade e abuso de direito, tendo, em virtude disso, proposto Ação Anulatória de Avaliações de Desempenho em Estágio Probatório com Pedido de Tutela de Urgência, requerendo a suspensão da atuação da comissão de avaliação de desempenho em estágio probatório e dos atos já praticados, bem como a interrupção da avaliação de sua chefia imediata e, subsidiariamente, a sua reintegração ao cargo e pagamento dos vencimentos que deixou de receber em virtude de sua exoneração.

Diz que a decisão sob o id. 15213547, de 03/02/2020, deixou para avaliar o pedido de urgência após a contestação. Ato contínuo, foi juntado aos autos a contestação e o demandante apresentou réplica, postulando, após, a análise do pedido liminar.

Sustenta que, depois de dias diligenciando junto à Secretaria de Administração do Município com o fito de obter sua avaliação final referente ao seu estágio probatório, tomou conhecimento de sua exoneração, em vista do que recorreu ao Judiciário requerendo a máxima urgência na concessão da tutela de urgência, com o fito de ser reintegrado no serviço público municipal, tendo o juízo indeferido o pedido liminar.

Diz que opôs embargos de declaração sustentando ausência de enfrentamento da matéria, bem como omissão do pedido de reintegração, tendo a municipalidade apresentado contrarrazões, sendo rejeitados os aclaratórios.

Destaca o agravante que o pedido de reintegração formulado tem como embasamento o descumprimento do Decreto nº 849/2017.

Fala sobre a violação aos princípios da razoabilidade e da legalidade no processo avaliatório, assim como da violação no cumprimento das formalidades impostas pelo Decreto nº 849/2017.

Lista supostas irregularidades existentes no procedimento que o demitiu do cargo, tais como, 1) a ausência de suficiente motivação idônea para avaliações baixas, 2) Ilegalidade patente no extrapolação do prazo de 03 anos para conclusão da avaliação do estágio probatório, 3) ausência de juntada de documentos que comprovem a regularidade do processo, 4) perseguição do agente no âmbito institucional, 5) falta de razoabilidade nas notas atribuídas ao avaliado e dupla penalidade, 6) erro formal na composição da comissão de avaliação e erro material na avaliação, e, 7) erro material na avaliação de desempenho formulada pela comissão.

Defende a necessidade de concessão da tutela de urgência, ante a presença dos requisitos autorizadores, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o seu provimento, para conceder a sua reintegração ao cargo de agente de trânsito.

Juntou documentos.

Em decisão constante no id. 4572210 – págs. 1/5, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O Município de Barcarena apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 4888083 – págs. 1/6), refutando as razões do agravo de instrumento e, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento, devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, sob o Id. 4972820 - págs. 1/4, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Determinei a inclusão do recurso em pauta de julgamento virtual.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso com o intuito de reformar a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido
de tutela antecipada, sob o fundamento de que a demanda precisaria de uma análise mais aprofundada da causa, o que afastaria a possibilidade de deferimento do pedido em sede de cognição sumária.

Pois bem, após analisar amiúde o conteúdo destes autos, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência ao presente recurso, uma vez que não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação, posto que o exame do indeferimento pelo juízo de origem dos pedidos formulados pela parte autora, ora agravante, precisaria de um melhor exame da causa, o que só poderá ser possível depois de instaurado o contraditório, pois a situação mostra-se controversa.

Relativamente ao pedido de reintegração do agravante ao cargo que ocupava, entendo que tal ponto não foi objeto de deliberação na instância de origem, além do mais a matéria se apresenta controversa, de modo que esse ponto não poderá sofrer reexame neste momento.

Ressalto, a respeito do item citado, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou eventual desacerto da decisão agravada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas concernentes ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada e, por consequência, em supressão de instância.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. PEDIDO AINDA NÃO APRECIADO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP. AI 21437893820148260000. 31ª Câmara de Direito Privado. Relator: Armando Toledo. DJ 16/09/2014)

Portanto, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela não merece reproche.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo os termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 17 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/05/2021